Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-63.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DUAS COLISÕES SEGUIDAS. AÇÃO CULPOSA DAS PARTES. DEVER DE REPARAR. DIMENSÃO DO DANO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMNTE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 1.890,00 a título de reparação por danos emergentes. Em seu recurso, alega que a primeira colisão foi decorrente da ação do autor de sair da faixa exclusiva de ônibus e invadir a pista em que trafegava. Acrescenta que sua ação de buzinar e “fechar” o veículo do autor foi uma ação desesperada e motivada pelo desejo de impedir a evasão do autor. Alega que sofreu danos materiais decorrente do acidente e deve ser reparado na sua integralidade. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto.

2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentados juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro a assistência judiciária.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 43165238).

4. É incontroverso nos autos que a primeira colisão entre os veículos foi decorrente da conduta culposa do autor, que saiu da faixa exclusiva de ônibus e ingressou na pista em que trafegava o veículo do recorrente. Nos termos do artigo 186 do CC, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Por conseguinte, o artigo 927 do CC aduz, “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, embora a segunda colisão tenha sido causada pela conduta ilícita do recorrente que fechou o veículo do autor, não há como afastar a responsabilidade do recorrido pelos danos causados ao recorrente, já que presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro.

5. No caso, não há como dimensionar os danos dos veículos decorrente da primeira colisão. Necessário, portanto, que os valores sejam arbitrados pelos critérios da equidade (artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95). O recorrente demonstrou o pagamento de R$ 2457,00 da franquia do veículo (ID 43165223 - Pág. 3) e o valor de R$ 2.747,08 referente ao aluguel de veículo (ID 43165224 - Pág. 3), totalizando R$ 5.204,08. Embora não seja possível determinar com precisão qual o dano decorrente da primeira colisão, fixo, com base nas regras comuns de experiência, o percentual de 50% dos valores comprovadamente despendidos, cabendo ao recorrido arcar o valor de R$ 2.602,04 (dois mil seiscentos e dois reais e quatro centavos). Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido contraposto.

6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte para julgar parcialmente procedente o pedido contraposto e determinar que o autor, ora recorrido, pague ao requerido, ora recorrente, o valor de R$ 2.602,04 (dois mil seiscentos e dois reais e quatro centavos), a título de reparação por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e juros legais a contar do evento danoso, ficando desde já autorizada a compensação dos débitos (artigo 368, do CC). Isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.